Tribunal: TJES
Processo: 5007401-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007401-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY TARCISIO DE ALMEIDA e outros (3)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO CONSIDERÁVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor dos danos morais fixados em sentença referente a um cancelamento de voo. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para celebrar as bodas de ouro de familiares, mas o voo foi cancelado, resultando em atrasos significativos. O juiz de primeiro grau fixou a indenização em R$ 2.000,00 para cada autor, decisão que foi questionada pelos recorrentes, que pedem o aumento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento, a presença de idosos e uma gestante entre os passageiros, e o impacto emocional do atraso causado pelo cancelamento do voo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso baseia-se na aplicação da responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade. O transtorno causado aos passageiros ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a reparação moral. Considerando o caráter punitivo-educativo da indenização e a jurisprudência correlata, a majoração do valor é proporcional ao dano sofrido.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundamentada no CDC, art. 14. 2. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade. 3. O valor de R$ 2.000,00 foi considerado irrisório, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 por autor."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.; CC/02. art. 737.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007401-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE.: ALCY TARCISIO DE ALMEIDA e outros.

RECORRIDOS.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO CONSIDERÁVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor dos danos morais fixados em sentença referente a um cancelamento de voo. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para celebrar as bodas de ouro de familiares, mas o voo foi cancelado, resultando em atrasos significativos. O juiz de primeiro grau fixou a indenização em R$ 2.000,00 para cada autor, decisão que foi questionada pelos recorrentes, que pedem o aumento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento, a presença de idosos e uma gestante entre os passageiros, e o impacto emocional do atraso causado pelo cancelamento do voo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso baseia-se na aplicação da responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade. O transtorno causado aos passageiros ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a reparação moral. Considerando o caráter punitivo-educativo da indenização e a jurisprudência correlata, a majoração do valor é proporcional ao dano sofrido.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundamentada no CDC, art. 14. 2. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade. 3. O valor de R$ 2.000,00 foi considerado irrisório, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 por autor."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.; CC/02. art. 737.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os Requerentes que adquiriram passagens aéreas para uma viagem de Vitória a Porto Alegre, com o objetivo de celebrar as bodas de ouro de ALCY TARCISIO DE ALMEIDA e SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA. O voo original foi cancelado devido a problemas de manutenção na aeronave, causando atrasos significativos. Os passageiros, incluindo idosos, crianças e uma gestante, foram realocados para outro voo, chegando ao destino muitas horas depois do previsto. Eles pedem indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor.

Em contrapartida, a empresa aérea alega que seguiu as normas da ANAC e solicita a improcedência da ação. Contudo, o juiz reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e considerou procedente o pedido de indenização, a saber:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento aos autores, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada um deles, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”.

Nas razões recursais, os recorrentes alegaram que o valor fixado na sentença é muito irrisório e almejam a majoração dos danos morais, tendo em vista que dentre os autores havia idosos e uma gestante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que a
manutenção da aeronave
caracteriza
fortuito interno
, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

No tocante ao dano moral, não há dúvidas de que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, em que o evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a majoração da condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, o que compensa adequadamente as partes recorrentes, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar os Recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)